Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-23.2017.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-23.2017.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
MARCONI SILVA NAVARRO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: LIVIA SOUZA LEITE

Advogado(s)
:
LEANDRO NUNES GOBATTO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, VANESSA RAMOS BRITO, PLORIVALDO MENDES DE ARAGAO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO E EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DESDE 2007. DIREITO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 2006. ATIVIDADE QUE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL DA NORMA REGULAMENTADORA 15, ANEXO 14 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. BENEFÍCIO PAGO SOMENTE A PARTIR DE 2015. ENTRADA EM VIGOR DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO SERVIDOR. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 07 DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos legais para obtenção do adicional de insalubridade nos termos pleiteados, a manutenção da sentença é medida que ora se impõe, considerando que a omissão do Poder Público não pode ser usada como subterfúgio para negar um direito conferido pela legislação.

2. Caso contrário, estaria se permitindo que o Poder Executivo tivesse a prerrogativa de obstar a aplicação da lei, em verdadeiro exercício de poder legislativo negativo.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nos autos nº 8000233-23.2017.8.05.0106,

sendo Apelante
MUNICÍPIO DE IPIRÁ
e Apelado
LÍVIA SOUZA LEITE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.